Tribunal: TJSP
Processo: 2004294-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Bem móvel – Compra e venda - Alienação fiduciária em garantia - Ação julgada procedente para condenar o réu José no cumprimento de obrigação de fazer consistente na transferência, para seu nome, da titularidade do veículo descrito na inicial, deferida a expedição de ofício ao DETRAN para efetivação da providência, sendo carreados todos os custos ao 'Banco Santander Brasil S/A' – Fase de

Ementa:
Bem móvel – Compra e venda - Alienação fiduciária em garantia - Ação julgada procedente para condenar o réu José no cumprimento de obrigação de fazer consistente na transferência, para seu nome, da titularidade do veículo descrito na inicial, deferida a expedição de ofício ao DETRAN para efetivação da providência, sendo carreados todos os custos ao 'Banco Santander Brasil S/A' – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que determinou ao banco réu que promova a baixa do gravame de alienação fiduciária, bem como pague os débitos e taxas existentes tanto no Detran/SP como no Detran/PE, e outras que se fizerem necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00 - Reforma – Cabimento – Determinação de baixa do gravame de alienação fiduciária que extrapola aos limites do título executivo judicial – Possibilidade de que a transferência de titularidade do bem seja determinada diretamente pelo Juízo ao órgão de trânsito, independentemente da restrição administrativa que recai sobre o veículo – Compete, ao banco, tão somente, o pagamento das despesas incidentes sobre o bem e das taxas necessárias à transferência – Obrigação de pagamento que é incompatível com a fixação de multa cominatória.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004294-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado MARIA REGINA LIMA CONDUTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004294-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
41.387
Agravo de Instrumento no 2004294-66.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Ação Cível no 1012211-51.2017.8.26.0068
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravada: Maria Regina Lima Conduta
Interessado: José Carlos Monteiro
t
EMENTA: Bem móvel Compra e venda - Alienação fiduciária em
garantia - Ação julgada procedente para condenar o réu José no
cumprimento de obrigação de fazer consistente na transferência,
para seu nome, da titularidade do veículo descrito na inicial, deferida
a expedição de ofício ao DETRAN para efetivação da providência,
sendo carreados todos os custos ao 'Banco Santander Brasil S/A'
Fase de cumprimento de sentença - Decisão que determinou ao
banco réu que promova a baixa do gravame de alienação fiduciária,
bem como pague os débitos e taxas existentes tanto no Detran/SP
como no Detran/PE, e outras que se fizerem necessárias, no prazo de
10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00,
limitada a R$ 20.000,00 - Reforma Cabimento Determinação de
baixa do gravame de alienação fiduciária que extrapola aos limites
do título executivo judicial Possibilidade de que a transferência de
titularidade do bem seja determinada diretamente pelo Juízo ao
órgão de trânsito, independentemente da restrição administrativa
que recai sobre o veículo
Compete, ao banco, tão somente, o
pagamento das despesas incidentes sobre o bem e das taxas
necessárias à transferência
Obrigação de pagamento que é
incompatível com a fixação de multa cominatória.
Recurso provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por "Banco
Santander Brasil S/A" em razão da r. decisão copiada às fls. 40, proferida nos
autos da ação de obrigação de fazer proposta por Maria Regina Lima
Conduta, em fase de cumprimento de sentença, que determinou ao banco réu
que promova a baixa do gravame de alienação fiduciária, bem como pague os
débitos e taxas existentes tanto no Detran/SP como no Detran/PE, e outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004294-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que se fizerem necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa
diária no valor de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00.
Aduz o banco executado, em síntese, que a penalidade imposta
para a hipótese de descumprimento se mostra excessiva, desproporcional e
desarrazoada. Aponta que já cumpriu as obrigações que estavam ao seu
alcance, sendo impossíveis de serem cumpridas todas as impostas na decisão,
ao que requer a concessão efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão
recorrida, com pedido subsidiário de mitigação do valor da multa
cominatória.
Recebido o recurso no efeito suspensivo.
A agravada apresentou contraminuta às fls. 78/98.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
A autora/agravada (vendedora) ajuizou ação de obrigação de
fazer em face de José Carlos Monteiro (adquirente e devedor fiduciante) e
"Banco Santander Brasil S/A" (credor fiduciário) objetivando a modificação
da titularidade do veículo automotor marca Toyota-Paseo, placas BRP-5355,
para o nome do adquirente.
Foi proferida sentença que julgou procedente o pedido inicial
para “condenar o corréu José no cumprimento de obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004294-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
consistente na transferência para o seu nome, junto ao Detran, da
titularidade do veículo descrito na inicial. Tendo em vista que o corréu José
foi citado por edital, defiro a expedição de ofício ao DETRAN, a fim de que
o mesmo efetive referida transferência, sendo todos os seus custos
suportados pela Financeira Banco Santander Brasil S/A.
(...)
Condeno os réus, solidariamente, no pagamento das
despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$
2.000,00” fls. 36/39 - grifei.
Sobreveio petição do banco agravante visando comprovar o
pagamento do valor de R$ 2.896,44 fls. 398 dos autos de origem.
No entanto, haja vista que o corréu José Carlos Monteiro
agora reside no Estado de Pernambuco, bem como que sobre o bem recai
restrição administrativa relacionada ao gravame de alienação fiduciária, o
Detran/PE respondeu o ofício do Juízo requerendo uma série de providências,
as quais estão relacionadas às fls. 450 dos autos de origem.
Diante disso, o Juízo da causa determinou que o banco
agravante tomasse as seguintes medidas: “Desse modo, fica o banco réu
intimado, via imprensa, na pessoa de seu patrono, a adotar as medidas
administrativas indicadas às fls. 450: baixa do gravame de alienação
fiduciária, registrado no Sistema Nacional de Gravame em 04/11/2013, os
pagamentos dos débitos e taxas existentes tanto no Detran/SP como no
Detran/PE, e outras que se fizerem necessárias e forem possíveis de serem
obtidas pelo banco, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004294-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de R$200,00, limitada a R$ 20.000,00, devendo comunicar nos autos o
cumprimento da obrigação.” (grifei)
Observo, no entanto, que a determinação para que o banco
promova a baixa do gravame de alienação fiduciária extrapola aos limites do
título executivo judicial.
Na hipótese, haja vista que o adquirente José Carlos Monteiro
foi citado por edital e, provavelmente, desconhece a condenação que lhe foi
imposta, possível determinação judicial no sentido de que o órgão de trânsito
responsável, no caso o Detran/PE, realize a transferência de titularidade para
o nome de José Carlos Monteiro, independentemente da restrição que recai
sobre o bem.
Observo que tal restrição, ademais, se relaciona com o
contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária pactuado entre o
próprio adquirente José Carlos e o banco agravante, não havendo qualquer
prejuízo na permanência do gravame.
Ao "Banco Santander Brasil S/A", na hipótese, cabe tão
somente o pagamento de todos os débitos e taxas relacionadas à transferência
do bem móvel. Nota-se, às fls. 451, que sobre o bem há débitos de IPVA (R$
4.980,79) e multas (R$ 766,16), os quais devem ser pagos pelo banco.
Considerando, de outro lado, que a obrigação que recai sobre
o banco é tão somente de pagamento, de rigor o afastamento da multa
cominatória, a qual se relaciona com obrigações de fazer e não fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004294-66.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica